Tribunal: TJSP
Processo: 2090921-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de extensão da liminar pleiteada, para o fim de que a operadora-requerida reembolse a autora dos valores gastos com as sessões de fisioterapia temporomandibular prescritas. Indeferimento. Inconformismo. Não acolhimento. Pedidos formulados na inicial que se restringem à cobertura do tratamento relacionado apenas às

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de extensão da liminar pleiteada, para o fim de que a operadora-requerida reembolse a autora dos valores gastos com as sessões de fisioterapia temporomandibular prescritas. Indeferimento. Inconformismo. Não acolhimento. Pedidos formulados na inicial que se restringem à cobertura do tratamento relacionado apenas às despesas hospitalares, materiais e exames de ambas as cirurgias (discopexia e cirurgia ortognática). Inicial que fixa os limites da demanda e que não pode ser alterada sem o conhecimento da parte integrante do polo passivo, nos termos do artigo 329, inciso I do CPC/2015. Ofensa aos princípios da adstrição e da congruência. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.